Tribunal: STF
Processo: ARE 1461946
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Jose Valera interpôs o presente agravo (e-Doc 76) contra decisão (e-Doc 63) que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a preliminar formal de repercussão geral é deficiente. 



    Em suas razões recursais o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que está assim ementado (e-Doc 43):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE PROCEDEU AO SOMATÓRIO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - RECURSO DO APENADO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA - INTELIGÊNCIA DO ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP - EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR E DESTA CÂMARA - DECISÃO CONFIRMADA. I - Esta Corte Estadual, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, vem adotando a compreensão de que, durante a execução penal, para fins de unificação das reprimendas, é possível a soma das sanções de reclusão, detenção e prisão simples, porquanto todas possuem a natureza de pena privativa de liberdade, operação que pode implicar, inclusive, a regressão de regime (Agravo em execução penal n. 5011818- 81.2021.8.24.0033, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 05.08.2021). II - As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie (AgRg no REsp 1946236/SP, rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador convocado do TJDFT], j. em 14.09.2021). RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo (e-Doc 51), o recorrente aponta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal. Pleiteia, ainda, a fixação de honorários advocatícios em prol do defensor dativo.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Correta a decisão agravada.



    Destaque-se, preliminarmente, que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos. 



    Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:



    Tocante à necessidade de repercussão geral do caso, observa-se que o assunto discutido tem repercussão geral, uma vez que se discute matéria que afeta toda a prestação jurisdicional. 



    Com efeito, o dever do julgador respeitar todas as garantias e direitos fundamentais, aqueles soberanamente protegidos expressamente pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como em tornar públicos os motivos dos quais resultaram seu (livre) convencimento irradia-se para todos os ramos do Direito, pois está ligado à própria validade dos pronunciamentos judiciais, sendo inconteste, pois, que sua violação acarreta grave insegurança jurídica e transcende os interesses subjetivos da presente causa. 



    No caso, referida garantia constitucional foi violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que desatenda a exigência constitucional da motivação.



    Destaque-se, que no âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).



    Em casos fronteiriços, há — entre muitos outros —, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello.



    De outro lado, ainda que superado referido óbice, razão não assistiria ao recorrente. 



    É que a suposta violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição da República, não foi debatida pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria constitucional. 



    Noto, ademais, que sequer houve a oposição de embargos de declaração com o fito de provocar eventual manifestação do órgão julgador de origem acerca da suposta transgressão ao Texto Constitucional.



    Tal circunstância atrai os óbices dos Enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).



    Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários advocatícios ao defensor dativo, verifico que tal requerimento já foi analisado e deferido pelo Tribunal de origem.



    3. Diante do exposto, nego provimento ao presente agravo. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente